Tribunal: TJES
Processo: 0000330-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado; Receptação; Desobediência; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000330-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADELSON DA CONCEICAO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º,
I E
IV DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO

330 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 129, §12 DO CÓDIGO PENAL NA MODALIDADE TENTADA. FURTO QUALIFICADO MANTIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DESOBEDIÊNCIA. TEMA 1060. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE WAGNER ANTÔNIO VENTURA. LESÕES CORPORAIS TENTADAS NÃO COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e a materialidade do crime sediado no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal devidamente comprovadas. Embora o recorrente tente negar os fatos, em juízo, é nítida a sua participação na empreitada criminosa, tendo em vista os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas demais testemunhas na esfera policial e, em juízo, além dos demais elementos de prova constantes dos autos.

2. Quanto ao crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal), deve-se consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.859.933/SC (Tema 1060), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido: “de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

3. Nesse cenário, consta dos autos que o recorrente Wagner Antônio Ventura, na condução de veículo automotor, não obedeceu ordem de parada, iniciando uma perseguição policial, restando configurado, portanto, o crime de desobediência à ordem emanada dos policiais militares.

4. Até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firme orientação em sentido diverso, o passageiro do veículo não responde pelo crime descrito no artigo 330 do Código Penal, pois não praticou a referida conduta e não há prova nos autos quanto a sua aderência.

5. Assim como consignado pela magistrada de origem, falecem os autos de provas tendentes a confirmar que o recorrente Wagner Antônio Ventura praticou a conduta criminosa tentada prevista no artigo 129, §12º, do Código Penal.

6. Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WAGNER ANTÔNIO VENTURA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o segundo recorrente (e o corréu Adelson da Conceição) incurso nas sanções do artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal (3x), à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e absolvendo-o dos crimes sediados nos artigos 330 e 129, §12º, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (e o corréu Adelson da Conceição do crime previsto no artigo 330 do Código Penal).

A acusação objetiva, em contrarrazões recursais, a condenação do recorrente Wagner Antônio Ventura e do corréu Adelson da Conceição nos crimes em que foram absolvidos.

A defesa de Wagner Antônio Ventura e do corréu Adelson da Conceição apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente Wagner Antônio Ventura do crime sediado no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões recursais, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso da defesa.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo recorrente Wagner Antônio Ventura.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WAGNER ANTÔNIO VENTURA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o segundo recorrente (e o corréu Adelson da Conceição) incurso nas sanções do artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal (3x), à pena de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e absolvendo-o dos crimes sediados nos artigos 330 e 129, §12, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (e o corréu Adelson da Conceição do crime previsto no artigo 330 do Código Penal).

A acusação objetiva, em contrarrazões recursais, a condenação do recorrente Wagner Antônio Ventura e do corréu Adelson da Conceição nos crimes em que foram absolvidos.

A defesa de Wagner Antônio Ventura e do corréu Adelson da Conceição apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial.

Por sua vez, a defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente Wagner Antônio Ventura do crime sediado no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal (3x), por insuficiência probatória.

Em contrarrazões recursais, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso da defesa.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial e pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo recorrente Wagner Antônio Ventura.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 09 de janeiro de 2021, por volta das 17 horas, na rua Timbiras, bairro das Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, subtraíram, para si, um aparelho celular da marca Samsung, modelo A 01, de cor azul, IMEI 354693112089911, de Wallace Souza Thompson (auto de apreensão fls. 39).

Emerge da peça de investigação que os denunciados utilizaram uma barra de ferro para forçarem a porta do veículo Peugeot 207, placas OVA-8B45, que se encontrava estacionado na rua Timbiras e subtraíram o aparelho celular, marca Samsung, cor azul que se encontrava no interior do veículo.

No momento em que os denunciados terminavam de subtrair o aparelho celular, Policiais Militares que, realizavam patrulhamento na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro das Laranjeiras, Serra/ES, ao passarem pelo cruzamento com a rua Timbira,' avistaram os denunciados na ocasião em que forçavam a porta do veículo Peugeot 207, placas OVA-81345.

Ao notarem, a presença policial, os denunciados que já estavam de posse do aparelho celular subtraído, começaram a caminhar. Contudo, alguns populares gritaram e informaram que se tratava de “ladrões”, por isso os Policiais iniciaram o acompanhamento dos denunciados, que correram, entraram em outro veículo Peugeot 207, cor prata; placas EMH-9053 e nele se evadiram.

Os Policiais continuaram o acompanhamento, deram várias ordens de parada, porém, o denunciado WAGNER que conduzia o veículo, não as obedeceu e continuou a fuga até a' avenida Abdo Saad em sentido a Nova Almeida, onde teve que parar o veículo devido ao trânsito.

Nesse momento os Policiais desembarcaram da viatura a fim de tentar a abordagem, porém, o denunciado WAGNER tentou ofender a integridade física de um dos Policiais Militares que desembarcou, Lucas Soares Fernandes, pois, deu marcha a ré no veículo e o direcionou contra o mencionado Policial que somente não foi atingido porque conseguiu se desviar do carro.

Ato contínuo, o denunciado WAGNER passou pelos Policiais, na contramão de direção em marcha a ré, efetuou uma manobra conhecida como “cavalo de pau” e prosseguiu a fuga em sentido a Manguinhos, dirigindo perigosamente.

Quando entrou na rua João Julião, o denunciado WAGNER parou o veículo, uma vez que um dos pneus havia estourado, momento em que ambos os denunciados deram sequência à fuga a pé.

Todavia, os Policiais, que já contavam com o apoio de colegas, os seguiram e conseguiram detê-los, embora ambos tenham desobedecido às ordens dos Policiais.

Infere-se dos autos que foi necessário o uso de força moderada para realizar a detenção do denunciado WAGNER.

Já o denunciado ADELSON foi abordado e detido dentro de um terreno baldio, quando tentava se esconder.

Relatam os autos que durante o acompanhamento, os Policiais visualizaram o momento em que o denunciado ADELSON dispensou um aparelho celular, pela janela do veículo, o qual foi posteriormente apreendido sendo apurado que foi subtraído do interior do veículo Peugeot 207, placas OVA-81345, que se encontrava estacionado na rua Timbiras, conforme narrado por seu proprietário Wallace Souza Thompson (auto de restituição fl. 46).

Realizadas buscas no veículo utilizado pelos denunciados, foram encontrados - outros quatro aparelhos celulares (auto de apreensão fls. 39140), sendo que dois dos aparelhos foram identificados como sendo de propriedade dos denunciados e outros dois, não souberam informar a propriedade.

Foi encontrado também dentro do veículo, uma chave micha e uma alavanca, que foi usada para forçar a porta do veículo Peugeot 207, placas OVA-81345 (auto de apreensão fls. 39140).

Foi informado pelos Policiais que no decorrer da ocorrência, fizeram contato com Khristieh Moreira Lemos Marques, proprietária de um dos aparelhos celulares encontrados no veículo utilizado pelos denunciados, tendo ela esclarecido que seu aparelho, um lphone 7 Plus, havia sido subtraído na tarde daquele dia de dentro de seu veículo na orla de Camburi (fls. 48 e 49).

Também foi feito contato com o proprietário do outro aparelho celular encontrado no veículo utilizado pelos denunciados, Diogo Cesar Machado Lopes, que revelou que seu aparelho celular, um Samsung J5 também havia sido subtraído na tarde daquele dia, na orla de Camburi, de dentro de seu – veículo (fls. 42 e 43).

Ao ser ouvido, denunciado ADELSON relatou ter adquirido esses dois aparelhos celulares encontrados no veículo utilizado por ele e pelo denunciado WAGNER de um usuário de drogas, o que demonstra que tinha conhecimento de sua origem criminosa.

Em relação ao veículo utilizado pelos denunciados, foram encontrados diversos indícios de adulteração em seus sinais identificadores, o que impossibilitou, por ora, sua real identificação. Com a juntada do laudo da perícia solicitada no veículo, essa questão poderá ser dirimida e, desse modo, outras providências poderão ser adotadas.

Assim agindo, o denunciado ADELSON DA CONCEIÇÃO transgrediu as normas do artigo 155, §4º, I e IV, do artigo 180, duas vezes e do artigo 330, todos do Código Penal, ao passou que o denunciado WAGNER ANTÔNIO VENTURA transgrediu as normas do artigo 155, §4º, I e IV, do artigo 129, §12, na forma tentada, e artigo 330, todos do Código Penal razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citados os denunciados, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em Juízo e, ao final, sejam condenados os denunciados, bem como seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 387, IV do CPP).

Nesse cenário, o recorrente Wagner Antônio Ventura foi condenado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal (3x) e absolvido dos crimes sediados nos artigos 330 e 129, §12, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

O corréu Adelson da Conceição foi absolvido do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. RECURSO DA DEFESA - TESE ABSOLUTÓRIA
(recorrente Wagner Antônio Ventura):

A defesa pretende, em razões recursais, a absolvição do recorrente Wagner Antônio Ventura do crime sediado no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal (3x), por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelos autos de apreensão e restituição.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pela prova oral colhida em juízo.

A vítima Wallace Souza Thompson, ao ser ouvido perante a autoridade policial, disse que estava na praia quando foi informado por um amigo que seu carro havia sido furtado, por
duas pessoas
, momento em que constatou que o veículo estava no local, com vidros quebrados e o seu celular havia sido subtraído.

Em juízo
, confirmou os fatos.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados,
em juízo
, pelas testemunhas PMES Lucas Soares Fernandes e PMES Samuel Daud de Souza, que disseram que, ao serem acionados por populares de que um veículo estava sendo subtraído, visualizaram o recorrente forçando a porta de um automóvel, com uma barra de ferro, momento em que ele tentou se evadir, entrando em outro veículo em que estava o corréu, iniciando uma perseguição, tendo sido capturados e os celulares furtados apreendidos.

Por sua vez, o recorrente, em seu
interrogatório judicial
, não foi convincente, limitando-se a dizer que apenas tentou subtrair um veículo, mas, ao avistar os policiais, acabou desistindo, sendo que os aparelhos celulares apreendidos seriam do corréu.

Desse modo, embora o recorrente tente negar os fatos,
em juízo
, é nítida a sua participação na empreitada criminosa, tendo em vista os depoimentos firmes e detalhados prestados pelas demais testemunhas na esfera policial e, em juízo, além dos demais elementos de prova constantes dos autos.

Mantida, portanto, a condenação ao crime sediado no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal (3x).

II. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A acusação objetiva, em contrarrazões recursais, a condenação do recorrente Wagner Antônio Ventura e do corréu Adelson da Conceição nos crimes em que foram absolvidos.

A título de contextualização, rememorando, o recorrente Wagner Antônio Ventura foi absolvido dos crimes sediados nos artigos 330 e 129, §12º, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal e o corréu Adelson da Conceição do crime previsto no artigo 330 do Código Penal.

Quanto ao crime de desobediência (artigo 330 do Código Penal), devo consignar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.859.933/SC (Tema 1060), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido: "de que a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes,
constitui conduta penalmente típica
, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro".

Nesse cenário, tenho que demonstrado que o recorrente Wagner Antônio Ventura, na condução de veículo automotor, não obedeceu ordem de parada, iniciando uma perseguição policial, resta configurado o crime de desobediência à ordem emanada dos policiais militares.

Por outro lado, verifico que o corréu Adelson da Conceição figurava apenas como passageiro do veículo, hipótese não retratada no Tema 1060 do STJ, conforme se verifica do julgado abaixo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). CORRÉU QUE ERA PASSAGEIRO DO VEÍCULO, CUJO CONDUTOR DESOBEDECEU ORDEM DE PARADA DE AGENTE POLICIAL. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO TRATADA PELO STJ NO TEMA REPETITIVO Nº 1.060. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

1. O agravante foi denunciado e condenado como incurso nos delitos dos artigos 330 (desobediência) e 334-A (contrabando) do Código Penal, juntamente com outro réu. Quanto ao crime de desobediência, consta dos autos que ele era passageiro do veículo cujo condutor desobedeceu a ordem de parada de agente policial.

2. Decisão agravada de negativa de seguimento do recurso especial manejado pelo agravante, fundada no Tema Repetitivo nº 1.060/STJ: “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.

3. A detida análise do julgamento do caso paradigmático (REsp nº 1.859.933/SC) revela que o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a possibilidade, ou não, do cometimento do crime de desobediência pelo passageiro do veículo.

4. A interpretação do alcance das teses firmadas em recursos repetitivos deve ser restritiva, por se tratar de exceção à garantia constitucional de acesso à jurisdição consagrada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5. Agravo interno provido para realizar juízo positivo de admissibilidade do recurso especial e determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, inciso V, alínea a do CPC/2015.

(TRF-3 - EIfNu: 50069092920194036000 MS, Relator: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 08/08/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 15/08/2024).

Assim, até que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firme orientação em sentido diverso, o passageiro do veículo não responde pelo crime descrito no artigo 330 do Código Penal, pois não praticou a referida conduta e não há prova nos autos quanto a sua aderência.

Portanto, mantida a absolvição do corréu Adelson da Conceição quanto ao crime sediado no artigo 330 do Código Penal.

Por sua vez, passo a dosimetria do crime supramencionado, relativamente ao recorrente Wagner Antônio Ventura.

Na primeira fase do processo dosimétrico, constato tão somente os maus antecedentes, sendo os demais vetores favoráveis, razão pela qual fixo a pena basilar em 17 dias de detenção e ao pagamento de 12 dias-multa.

Considerando a reincidência e inexistindo outras agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em 19 dias de detenção e 14 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente, tornando-a definitiva, à míngua de qualquer causa de diminuição ou aumento de pena.

Por derradeiro, assim como consignado pela magistrada de origem, falecem os autos de provas tendentes a confirmar que o recorrente Wagner Antônio Ventura praticou a conduta criminosa tentada prevista no artigo 129, §12º, do Código Penal.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença objurgada:

In casu, verifico não haver provas nos autos de que o acusado teria tido a intenção em lesionar os militares por meio da manobra indevida. O que se evidenciou, inclusive na fala do próprio militar, é que o acusado pretendia continuar a evasão, mesmo que pela contramão, mas em virtude da interrupção do trânsito assumiu a responsabilidade pela manobra, mesmo que em prejuízo a segurança das pessoas. Por outro, entendo também não ter restado claro nos autos a forma como teria se dado a abordagem policial na Av. Abdo Saad, visto que os próprios militares se contradizem quanto a tal fato. Digo isto visto que o PMES Lucas afirmou que a manobra do acusado quase teria atropelaram um rapaz que estava de moto atrás do veículo dos acusados e que os mesmos estavam posicionado com a viatura à frente do veículo dos réus. Tal versão vai de encontro com as declarações do PMES Samuel que informou que a viatura se encontrava atrás do carro dos acusados.

Do mesmo modo, o Douto Procurador de Justiça também opinou pela absolvição do recorrente quanto ao crime em análise, senão vejamos:

Como se depreende pela dinâmica dos fatos, ao realizar a manobra evasiva, o réu WAGNER teve a intenção de permanecer em fuga, não havendo provas seguras de que agiu com objetivo de tentar lesionar os policiais militares que estavam em seu encalço. Com efeito, tenho que os argumentos utilizados pela ilustre Juíza Sentenciante para fundamentar o decreto absolutório do réu está em sintonia com as provas orais coligidas aos autos, não havendo motivos para a reforma da sentença nesse aspecto.

Mantenho, portanto, a absolvição do recorrente Wagner Antônio Ventura quanto ao crime sediado no artigo 129, §12º, na modalidade tentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Wagner Antônio Ventura e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o réu Wagner Antônio Ventura quanto ao crime sediado no artigo 330 do Código Penal, à pena de 17 dias de detenção e ao pagamento de 12 dias-multa.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.